Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 769/2008. AUTOR. INCAPACIDADE TOTAL. COMPROVAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com o intuito de requerer a concessão de pensão por morte.
2. Aplica-se ao caso em deslinde a Lei Complementar local no 769/2008, que reorganizou e unificou o regime próprio de previdência social do Distrito Federal.
3. No caso em deslinde o procedimento adotado pelo douto Juízo singular encontra amparo na legislação vigente. 3.1. Com efeito, verifica-se que a controvérsia consiste, em verdade, na análise da data de início da incapacidade total suportada pelo autor para o exercício de atividade laboral, motivo pelo qual o recorrente sustenta exercer legítima pretensão ao recebimento de pensão por morte. 3.2. Ocorre que o laudo pericial acostado aos presentes autos foi conclusivo no sentido de que o demandante foi considerado incapacitado para o exercício de atividades laborais em data posterior ao falecimento de sua genitora.
4. Convém ressaltar, ainda, que o próprio recorrente afirmou em sua inicial que somente em data posterior passou a receber o benefício de prestação continuada (BPC) em razão de sua deficiência. 4.1. Aliás, na ocasião da interposição do presente recurso de apelação o apelante também coligiu aos autos as provas referentes às datas posteriores ao falecimento de sua genitora, que atestam a ocorrência de perda auditiva profunda bilateral.
5. À vista do exposto, as razões articuladas no recurso manejado pelo recorrente não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.